Tribunal: TJBA
Processo: 0552380-95.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552380-95.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR COSME DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Valdemar Cosme de Jesus contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à sua apelação, mantendo a negativa de obrigação da EMBASA quanto à instalação de hidrômetro e rede de esgoto, com fundamento em laudo técnico e descumprimento de normas da AGERSA.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 4º, I; 6º; 22 do CDC; 186 e 927 do CC; e 300 do CPC, supostamente prequestionados, e se os embargos constituiriam via adequada para efeitos modificativos da decisão.

III. Razões de decidir

Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pois todos os fundamentos recursais foram devidamente enfrentados, inclusive com base no laudo pericial que atestou a inadequação técnica do imóvel do embargante.

Os embargos de declaração foram manejados com a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Ainda que rejeitados os embargos, o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados está configurado por força do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do acórdão. 2. O prequestionamento pode ser reconhecido ex lege, mesmo diante da rejeição dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0552380-95.2018.8.05.0001, originários da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante VALDEMAR COSME DE JESUS e como Embargada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA